Tribunal: TJSP
Processo: 3003440-89.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Empregado Público / Temporário
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de declaração no 3003440-89.2019.8.26.0000/50000 Araçatuba Voto no 16.329 - V
1
Registro: 2020.0000127394
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 3003440-89.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Araçatuba, em que é
embargante ESTADO DE SÃO PAULO, são embargados NAYARA ALVES
CORREA, CAMILA DUARTE JOSÉ, CINDY STEPHANY NETTO, DIEGO
SILVA MARTINS, WELLINGTON VIDOTTO JUNIOR e JOÃO PAULO DE
SOUSA SANT ́ANA.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente) e ANA LIARTE.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
LUIS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 3003440-89.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 16.329 - V
2
Embargos de Declaração Cível no 3003440-89.2019.8.26.0000/50000
Embargante: Estado de São Paulo
Embargdos: Nayara Alves Correa, Camila Duarte José, Cindy Stephany Netto,
Diego Silva Martins, Wellington Vidotto Junior e João Paulo de Sousa
Sant ́ana
Comarca: Araçatuba
Voto no 16.329
Ementa: Embargos declaratórios. Inexistência de omissão, obscuridade ou contradição.
Recurso rejeitado.
Trata-se de embargos declaratórios tirados do V.
Acórdão de fls. 102/105 que julgou improcedente a ação rescisória ajuizada
pela FESP, ora embargante, contra o acórdão transitado em julgado no
Processo
no1004207-70.2016.8.26.0032,
que
assegurou
direitos
remuneratórios e previdenciários aos embargados, ex-soldados PMs
temporários.
A embargante pretende sanar omissão no julgado em
relação ao entendimento firmado pelo C. STJ no julgamento do IRDR no
0038758-92.2016.8.26.0000 - Tema no 2, objeto de pedido de revisão à luz
da ADI no 4.173/DF, motivo pelo qual entende ser devido o sobrestamento
do feito.
O recurso foi processado e respondido (fls. 17/21).
É o relatório.
Os embargos não podem ser acolhidos.
Estes embargos não têm intenção de sanar as
irregularidades indicadas no artigo 1.022 do CPC, vez que o V. Acórdão

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 3003440-89.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 16.329 - V
3
analisou expressamente a questão.
Logo, os embargos têm caráter infringente, o que não se
admite.
De resto, a matéria encontra-se prequestionada nos
termos do artigo 1.025 do Novo CPC.
Pelo exposto, o voto é pela REJEIÇÃO dos embargos.
LUÍS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL
Relator